Tribunal: CARF
Processo: 11112.720051/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11112.720051/2015-03
ACÓRDÃO
2101-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPIGS NORSVIN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No 70.235
DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo Julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas no que tange a tempestividade e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720051/2015-03
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TOPIGS NORSVIN DO BRASIL LTDA (e-
fls. 429/425) em face do Acórdão n° 06-62.286 (e-fls. 406/413) da 7a. Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Na origem o processo é referente a pedido de reconhecimento de crédito tributário
decorrente de compensações previdenciárias efetuadas pelo contribuinte, através de GFIP das
competências 01/2012 a 12/2013, no valor de R$ 2.004.025,48.
Conforme se verifica do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o
contribuinte foi regularmente intimado, em 22/04/2015, por meio de Termo de Intimação Fiscal,
para detalhar as compensações declaradas em GFIP, permanecendo o sistema AudComp
disponível até 25/05/2015.
Diante da ausência de apresentação de documentos e justificativas dentro do prazo,
a Auditoria Fiscal considerou não comprovada a origem dos créditos utilizados e, por
consequência, não homologou as compensações, restabelecendo a exigibilidade dos débitos
previdenciários.
Cientificada da não homologação e da cobrança dos débitos confessados em GFIP, a
empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, inicialmente, que recolhia a
contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
(FUNRURAL), à alíquota de 2,1%, até que o STF declarou a cobrança inconstitucional nos REs
363.852/MG e 596.177/RS. Por essa razão, todos os valores recolhidos passaram a ser
considerados pagamentos indevidos, e a empresa optou por compensá-los diretamente em GFIP.
A contribuinte sustentou que suas atividades consistem em melhoramento genético
de suínos, com comercialização de matrizes e reprodutores. Em razão desse enquadramento,
afirma que sempre seguiu as orientações da Receita Federal quanto ao código FPAS adequado,
tendo retificado sucessivas GFIPs, alterando de FPAS 604 para 531 e 515, e, por fim, para 787
(atividade agrícola) e 515 (venda de animais), conforme determinações expressas da fiscalização.
Argumenta que todas as retificações foram realizadas a pedido da própria RFB e que os valores
declarados nas GFIPs retificadas foram devidamente pagos.
Aduziu que o despacho decisório exigiu valores referentes a GFIPs já substituídas
por retificações válidas e que esses montantes já haviam sido recolhidos. Sustenta que, como a
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720051/2015-03
3
retificadora substitui integralmente a declaração original, os débitos vinculados aos códigos FPAS
604, 515 e 531 não subsistem, pois tais códigos foram corrigidos para 787 e 515 por orientação da
Administração Fazendária.
A empresa afirma ainda que a compensação indeferida abrange valores que já
haviam sido recolhidos após a retificação das declarações, e que a exigência atual ignora
pagamentos efetuados, violando o art. 156, I, do CTN. Alega também que parte das diferenças
exigidas decorre exclusivamente da alteração de FPAS determinada pela própria fiscalização, não
envolvendo valores inadimplidos.
Anexou planilhas com o histórico de retificações, pagamentos e valores
compensados, defendendo que os débitos questionados não existem ou já estão extintos.
Argumenta que os recolhimentos foram integralmente realizados e que a compensação decorre
de pagamento indevido de FUNRURAL, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF.
Requereu o cancelamento integral do despacho decisório, o reconhecimento dos
créditos decorrentes do FUNRURAL e das diferenças pagas após alterações de FPAS, a juntada de
documentos, a produção de todas as provas admitidas e que todas as intimações fossem dirigidas
ao patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues.
Conforme já antecipado, a decisão de piso houve por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO. ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social do empregador rural, pessoa física, instituída
pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização da sua produção.
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO EM GFIP. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação pelo sujeito passivo das contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em 19/04/2018 foi expedida intimação para ciência do acórdão proferido, no
endereço eletrônico da contribuinte, conforme documento de e-fl. 414. Na sequência foi expedido
Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal no Domicílio Tributário Eletrônico,
em 23/04/2018.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720051/2015-03
4
Consta Termo de Ciência por abertura de mensagem datado de 23/04/2018 a e-fl.
416 e Termo de Abertura de documento com data de 02/05/2018, conforme e-fl. 417. O Termo de
Solicitação de Juntada (e-fl. 427) do Recurso Voluntário (e-fls. 429/445) aponta a data de
29/08/2018.
As razões recursais podem ser a seguir sintetizadas:
Preliminarmente pugna pelo reconhecimento da tempestividade do recurso e a
nulidade da intimação da decisão da DRJ. Sustenta que a intimação não indicou de forma clara o
prazo específico para interposição do recurso, limitando-se a mencionar prazo para pagamento, o
que configuraria vício formal com potencial prejuízo ao exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa. Com base no art. 59 do Decreto no 70.235/72, defende que a omissão quanto ao
prazo recursal torna nula a intimação, devendo o recurso ser conhecido e processado.
No tocante aos fatos, descreve-se que a Recorrente atua no ramo de melhoramento
genético de suínos, com forte presença no agronegócio, sujeitando-se à contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural (FUNRURAL) e
às contribuições declaradas via GFIP, com enquadramento por códigos FPAS.
Em relação ao FUNRURAL, afirma que recolheu a contribuição à alíquota de 2,1%
até o momento em que o STF, nos REs 363.852/MG e 596.177/RS, declarou inconstitucional a
incidência sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, razão pela qual os
recolhimentos passaram a ser considerados indevidos, tendo optado por compensá-los
diretamente em GFIP no período de 01/2012 a 13/2013.
Quanto ao FPAS, a Recorrente relata que sempre declarou as contribuições em
GFIP, utilizando inicialmente o código FPAS 604 (agroindústria em geral). Em razão de sucessivas
fiscalizações e de relatório fiscal emitido pela própria RFB, foi orientada a alterar o
enquadramento sucessivamente para FPAS 531, 515 e, por fim, para FPAS 787 (atividade rural) e
515 (comércio de animais vivos), passando a retificar GFIPs e recolher diferenças devidas
conforme o novo entendimento fiscal.
Argumenta que, em função da forma de funcionamento da “chave” da GFIP (CNPJ,
competência, código de recolhimento e FPAS), o envio de GFIPs com FPAS distintos para a mesma
competência gerou coexistência de declarações, ao invés de substituição, ocasionando cobranças
duplicadas ou triplicadas de contribuições sobre a mesma folha de pagamento, como
demonstrado em exemplos de empregados específicos (Wagner Lúcio Giacomini, Ana Valéria de
Lima etc.).
No mérito, quanto à alteração de FPAS, a Recorrente sustenta que parte dos valores
exigidos no Despacho Decisório no 046/2015 já foi paga quando da apresentação das GFIPs
retificadoras, de modo que a RFB estaria exigindo débitos declarados em códigos FPAS antigos
(604, 515 e 531) que foram integralmente substituídos por GFIPs com FPAS 787 e 515, por
determinação da própria fiscalização.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720051/2015-03
5
Afirma que as declarações retificadoras substituem integralmente as originais e que
todos os valores das GFIPs válidas foram recolhidos, comprovados por planilhas e comprovantes
de pagamento. Assim, a exigência atual recairia sobre valores já pagos e, em alguns casos, em
montante superior ao efetivamente devido, motivo pelo qual invoca o art. 156, I, do CTN para
sustentar a extinção do crédito tributário e requer o cancelamento dos montantes exigidos.
No tocante ao FUNRURAL, a Recorrente argumenta que a contribuição instituída
pelos arts. 25 e 22-A da Lei no 8.212/91, ao incidir sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, em concorrência com a COFINS, configurou bis in idem e violou os arts. 195, §§ 4o
e 8o, e 150, II, da CF.
Invoca a jurisprudência do STF e do STJ que reconheceu a inconstitucionalidade da
exação e a possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos com
contribuições incidentes sobre a folha de salários, aplicando-se a SELIC (art. 39, § 4o, da Lei no
9.250/95).
Sustenta, ainda, que, à época dos fatos, o entendimento jurisprudencial era
favorável ao contribuinte e que não pode ser prejudicada por eventual mudança posterior de
orientação, invocando princípios como a anterioridade e a segurança jurídica.
Ao final, requer, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da intimação e a
consequente anulação do despacho decisório por preterição ao direito de defesa e violação ao
contraditório e à motivação dos atos administrativos. Superada a preliminar, pede, no mérito, o
cancelamento do Despacho Decisório no 046/2015, com o reconhecimento do direito creditório
decorrente tanto dos pagamentos indevidos de FUNRURAL quanto dos pagamentos a maior
decorrentes da alteração de códigos FPAS, além da intimação para sustentação oral e realização
de diligências que reputa necessárias ao deslinde do feito.
Logo após o protocolo do Recurso Voluntário, a recorrente anexou aos autos, as e-
fls. 608/609, petição em que informa decisão proferida no Mandado de Segurança n°. 5040407-
33.2018.4.04.7000, pela 2a Vara Federal de Curitiba, que, por sua vez determinou a suspensão da
exigibilidade dos créditos decorrentes deste Processo Administrativo, conforme colaciono:
MANDADO DE SEGURANÇA No 5040407-33.2018.4.04.7000/PR
IMPETRANTE: TOPIGS DO BRASIL LTDA
IMPETRADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UNIÃO - FAZENDA
NACIONAL - CURITIBA
DESPACHO/DECISÃO
Vistos, etc.
Evidenciado interposição do recurso administrativo em 28/08/18 (EVENTO 1 REC
6 e COMP 7), o que tem o condão de suspender a exigibilidade dos créditos
tributários e manutenção da regularidade fiscal do contribuinte, nos termos do
art. 151, III, do Código Tributário Nacional, ao menos nesta fase e nos termos da
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720051/2015-03
6
consulta referida em inicial, que, ao que tudo indica, mantém a exigibilidade
apesar da situação constar em "análise", impõe-se cautelarmente deferir a liminar
para o fim de, tal como requerido, suspender a exigibilidade dos créditos
decorrentes do Processo Administrativo no 11112.720051/2015-03, até contra
ordem.
Notifique-se.
Intime-se.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário foi interposto após o prazo legal de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão recorrida, mas o recorrente aduz ser nula a intimação do acórdão
recorrido.
Sustenta em sede de preliminar que a intimação não indicou de forma clara o prazo
específico para interposição do recurso, limitando-se a mencionar prazo para pagamento, o que
configuraria vício formal com potencial prejuízo ao exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa. Com base no art. 59 do Decreto no 70.235/72, defende que a omissão quanto ao prazo
recursal torna nula a intimação, devendo o recurso ser conhecido e processado.
A Intimação no. 053/2018 (e-fl. 414), foi encaminhada em nome da contribuinte,
com o seguinte teor:
INTIMAÇÃO/CIÊNCIA SEORT/DRF/CTA No: 053/2018
REFERÊNCIA: Acórdão DRJ - Processo no 11112.720051/2015-03.
CONTRIBUINTE: TOPIGS NORSVIN DO BRASIL LTDA.
Endereço Eletrônico (Art. 23 do Decreto 70.235 de 06/03/1972, alterado pela Lei
11.196 de 21/11/2005).
INTIMAÇÃO/CIÊNCIA
Encaminhamos cópia do Acórdão DRJ do processo acima referido, para ciência.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.505 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720051/2015-03
7
Ficam V.Sas. intimadas a quitar o(s) débito(s) decorrente(s) da não homologação
da(s) compensação(s) do(s) débito(s) conexo(s) ao(s)processo(s) referido(s), ou,
sendo o caso, de acordo com a legislação, apresentar Recurso Voluntário no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de ciência deste documento.
Curitiba, 19 de abril de 2018.
Em que pese a alegação da Recorrente, verifica-se que o teor da Intimação no
053/2018 é claro ao informar não apenas a existência do acórdão de primeira instância, como
também a possibilidade de interposição de Recurso Voluntário e o respectivo prazo. Consta
expressamente do texto que a contribuinte poderia “apresentar Recurso Voluntário no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de ciência deste documento”, de modo que não há
qualquer omissão quanto ao prazo recursal nem ambiguidade capaz de confundir o sujeito
passivo.
Consta nos autos Termo de Ciência por Abertura de Mensagem datado de
23/04/2018 (e-fl. 416), bem como Termo de Abertura de Documento com data de 02/05/2018 (e-
fl. 417), evidenciando que a Recorrente teve inequívoca ciência da decisão recorrida.
O Termo de Solicitação de Juntada (e-fl. 427), referente ao Recurso Voluntário (e-
fls. 429/445), indica que este somente foi protocolado em 29/08/2018, portanto muito além do
prazo legal de 30 dias previsto no art. 331 do Decreto no 70.235/72.
Assim, ainda que se apreciasse a alegação de suposta ambiguidade ou deficiência
informacional da intimação, o que, conforme já demonstrado, não se verifica, a análise objetiva
das datas revela que o Recurso Voluntário foi interposto mais de três meses após a ciência
formal, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal.
Dessa forma, não há dúvidas sobre a intempestividade do recurso voluntário que
não deve ser conhecido.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas no
que tange a tempestividade e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 625
DF CARF MF
Original